Tribunal: TJDFT
Processo: 0710412-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais por falha na prestação de energia elétrica que acarretou a perda de produtos comercializados pela parte autora.
2. Deve ser reconhecido o valor dos danos materiais indicados, pois a autora se desincumbiu do seu ônus probatório, ao demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que a ré não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
3. Apelação desprovida. Sentença mantida.